Tribunal: STF
Processo: HC 185703
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão pela prática do delito previsto no art. 35 c/c art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006. 3. Dosimetria da pena. Pena-base exasperada em 2/3 com base nas circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Ausência de ilegalidade. Associação criminosa que difere do comum em função de sua estrutura complexa e hierarquizada e de sua capacidade de movimentar grandes valores. Interceptações telefônicas revelam alusão do grupo à compra e à utilização de armas de fogo. Aumento de 1/6 na pena provisória em função da posição de chefia assumida pelo agravante. Inadmissibilidade do revolvimento de fatos e provas. 4. Reiteração dos argumentos trazidos na inicial do writ. Alegações suficientemente analisadas em oportunidade anterior. Ausência de ilegalidade a ser reparada na via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.